Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-35.2024.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005449-35.2024.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (AGRAVANTE), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE DÍVIDA RURAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA – CONSTATAÇÃO DE ERRO PROCEDIMENTAL – AUSÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM (ART. 203, §1º, DO CPC) – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – FEITO CHAMADO À ORDEM – DECISÕES ANTERIORES TORNADAS SEM EFEITO –
APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDOS
.

O histórico processual revela que a ação originária ("Ação Mandamental de Prorrogação de Vencimento de Dívida Rural") encontra-se em pleno trâmite, inexistindo pronunciamento judicial que tenha colocado fim à fase cognitiva ou julgado o processo com ou sem resolução de mérito, na forma do art. 203, §1º, do CPC.

O ato judicial objeto da insurgência recursal (Apelação Id. 297110390) foi a decisão integrativa (Id. 297110388) que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória (Id. 297110382) que indeferiu pedido de suspensão do feito fundado em processamento de recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005).

A interposição de recurso de apelação contra decisão de natureza nitidamente interlocutória constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impede o conhecimento da insurgência por manifesta inadequação da via eleita.

Verificada a inadmissibilidade originária da apelação, impõe-se chamar o feito à ordem para tornar sem efeito os atos decisórios proferidos nesta instância que versaram sobre o preparo recursal e a gratuidade da justiça.

Recurso de apelação não conhecido, ante a manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, CPC). Agravo Interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1005449-35.2024.8.11.0086

AGRAVANTE:

CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER

AGRAVADO:

BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno c/c pedido de reconsideração interposto por
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER
, em face da decisão monocrática de Id. 317741366, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em sede de apelação cível.

O agravante inicia o recurso sustentando sua tempestividade. Afirma que a decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em 30/09/2025 e publicada no dia 01/10/2025, sendo o prazo final de 05 (cinco) dias úteis encerrado em 08/10/2025, quarta-feira. Nesse sentido, postula o regular conhecimento do agravo por sua tempestividade e adequação formal.

Em seguida o recorrente alega ser produtor rural e estar submetido a processo de Recuperação Judicial, o que comprovaria a sua restrição financeira. Alega que tal condição foi devidamente demonstrada nos autos principais, por meio dos documentos constantes dos Ids. 259994370 e 260112845, que atestariam a homologação do plano de recuperação.

Contudo, a decisão agravada (Id. 317741366), ao indeferir a gratuidade da justiça, não teria examinado o pedido subsidiário de parcelamento das custas recursais, constante da petição de Id. 270661005.

Afirma o agravante que o elevado valor da causa (R$2.578.098,47) inviabiliza o pagamento das custas recursais em parcela única, sem prejuízo ao plano de recuperação em andamento e à manutenção de suas atividades empresariais. Em razão disso, renova o pedido subsidiário de parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

O agravante fundamenta seu pedido no art. 98, § 6º, do CPC, o qual prevê expressamente a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, desde que demonstrada a impossibilidade momentânea de adiantamento integral.

Alega que o referido dispositivo concretiza o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), garantindo que dificuldades financeiras transitórias não impeçam o exercício do direito de recorrer.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de admitir o parcelamento das custas diante de valores elevados e peculiaridades do caso concreto, especialmente em situações envolvendo empresas ou produtores em recuperação judicial, como no presente caso. Transcreve, inclusive, trecho de acórdão proferido nos autos do AI 1022989-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, que reforça a compatibilidade do parcelamento com os valores do sistema processual.

Ao final, o agravante requer: a) o conhecimento e provimento do agravo interno, por ser tempestivo e cabível, com fundamento no art. 1.021 do CPC; b) o deferimento do pedido subsidiário de parcelamento das custas recursais, com base no art. 98, § 6º, do CPC, autorizando o pagamento em 06 (seis) parcelas mensais; c) a expedição das guias fracionadas, com vencimentos mensais sucessivos; d) caso não reconsiderada a decisão monocrática, requer a submissão do pedido à apreciação colegiada da Terceira Câmara de Direito Privado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Carlos Daniel Jacobsen Becker
contra a decisão monocrática de Id. 317741366, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça no âmbito deste recurso e da apelação cível.

Todavia, em que pese o presente recurso se volte contra o referido indeferimento — proferido após o recorrente ter sido previamente intimado para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC (Id. 307547892) —, a análise circunstanciada dos autos revela que o feito deve ser chamado à ordem.

Isso porque se verifica que houve uma
indevida tramitação processual nesta instância
, notadamente pela falta de preenchimento do requisito de admissibilidade da apelação interposta (Id. 297110390). Explico.

1. Histórico dos Atos Processuais

Para a exata compreensão da inadmissibilidade ora reconhecida, impõe-se a discriminação cronológica dos atos praticados na origem:

·

01/11/2024:
Ajuizamento de "Ação Mandamental de Prorrogação de Vencimento de Dívida Rural com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva-Negativa de Débito" (Id. 297109948).

·

18/11/2024:
Prolação de decisão interlocutória (Id. 297110374) indeferindo a justiça gratuita e determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

·

12/11/2024:
Informação de interposição de Agravo de Instrumento (Id. 297110376) contra a decisão que condicionou o prosseguimento do feito.

·

10/02/2025:
Petição informando o processamento de Recuperação Judicial (nº 1003078-05.2025.8.11.0041) e requerendo a suspensão do feito com base no
stay period
(Id. 297110380).

·

24/02/2025:
Decisão interlocutória (Id. 297110382) indeferindo a suspensão sob o argumento de que a recuperação judicial suspende apenas execuções contra o devedor, figurando este como autor na ação originária.

·

10/03/2025:
Oposição de Embargos de Declaração (Id. 297110385) apontando omissão e contradição na decisão que negou a suspensão.

·

15/05/2025:
Decisão integrativa (Id. 297110388) rejeitando os embargos e mantendo o indeferimento da suspensão.

·

09/06/2025:
Interposição de Recurso de Apelação Cível (Id. 297110390) contra a decisão que negou a suspensão e a gratuidade da justiça.

2. Da Inexistência de Sentença e Inadmissibilidade Recursal

O registro detalhado da marcha processual é de suma importância porque revela que o ato judicial impugnado por meio da apelação — a decisão que rejeitou os aclaratórios (Id. 297110388) referente ao pedido de suspensão (Id. 297110382) — possui
natureza jurídica de decisão interlocutória
.

Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. No presente caso, a ação mandamental
não se encontra finalizada
. Não houve pronunciamento do juízo de origem colocando fim ao processo, tampouco o indeferimento da petição inicial (art. 485, I, CPC), mas apenas ordens de prosseguimento e indeferimento de pedidos incidentais.

Desta feita, a interposição de apelação contra decisão que não encerra a fase cognitiva configura erro grosseiro, ante a manifesta inexistência de sentença. Tal equívoco afasta por completo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e a existência de previsão legal expressa no Código de Processo Civil.

Consequentemente, todos os atos praticados nesta instância revisora, incluindo as ordens para comprovação de preparo ou hipossuficiência, decorreram de um recurso originário (apelação) manifestamente inadmissível.

Portanto, diante da manifesta inadequação da via eleita e da impossibilidade de aproveitamento do ato, não resta outra alternativa senão o não conhecimento do recurso primitivo.

E o entendimento desta Corte de Justiça é frequente neste mesmo sentido. Confira-se:

“direito empresarial. agravo interno. recuperação judicial. impugnação de crédito.
recurso cabível. erro grosseiro. aplicação do princípio da fungibilidade. inadmissibilidade.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação Cível manejado contra decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito formulada em face dos Recuperandos. A parte Agravante sustenta que foi induzida a erro pelo próprio Judiciário, uma vez que o pronunciamento foi qualificado como “sentença” pelo Juiz singular e pelo sistema PJe, o que teria legitimado a interposição da Apelação. Requer, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, o conhecimento do recurso equivocadamente interposto.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir Recurso de Apelação interposto contra decisão interlocutória que julgou incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante da alegação de erro provocado por qualificação equivocada do ato judicial como sentença.

iii. razões de decidir

3. O art. 17 da Lei nº 11.101/2005 prevê expressamente que das decisões que julgam impugnação de crédito cabe Agravo de Instrumento, não havendo dúvida objetiva quanto à via recursal adequada.

4. A interposição de Apelação Cível contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A nomenclatura atribuída pelo magistrado ao ato judicial não altera sua natureza jurídica, sendo irrelevante para fins de definição do recurso cabível.

6. O conteúdo, os efeitos e a função processual do ato impugnado são determinantes para a identificação da espécie recursal, não sendo justificável a alegação de desconhecimento técnico por parte de instituição integrante do sistema financeiro nacional.

7. A decisão unipessoal foi proferida em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência aplicável, inexistindo qualquer ilegalidade ou erro material apto a justificar sua reforma.

8. O Agravo Interno não apresentou fundamentos jurídicos novos ou relevantes, limitando-se à mera repetição de argumentos já enfrentados na decisão agravada.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há previsão legal expressa do recurso cabível, sendo configurado erro grosseiro a interposição de Apelação contra decisão interlocutória que julga impugnação de crédito em recuperação judicial. 2. A denominação equivocada do ato judicial pelo magistrado não altera sua natureza jurídica nem legitima a interposição de recurso inadequado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 17; CPC/2015, arts. 6º e 203, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 12.11.2019; TJMT, AgInt 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024, DJE 18.03.2024.”
(N.U 1012130-76.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de que se trata de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia à análise da via recursal adequada à impugnação de decisão que, no curso da fase executiva, acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com adequação dos valores, sem extingui-la.

III. Razões de decidir

3. A decisão que aprecia impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece ser incabível apelação nessa hipótese, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

5. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva razoável, diante da jurisprudência pacífica sobre o tema.

6. O erro na interposição de apelação configura erro grosseiro.

7. Eventuais alegações de omissão ou nulidade da decisão de primeiro grau não têm o condão de alterar a natureza jurídica da decisão ou justificar o cabimento da via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que aprecia impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 2º, 1.009, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018; TJMT, Ap. Cív. nº 0001608-59.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024.”
(N.U 0005836-04.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, V, DO CPC) – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

É interlocutória, e não sentença, a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, sem extinguir o processo, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC.

A interposição de apelação em face de decisão interlocutória representa erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante orientação jurisprudencial consolidada.

A constatação da natureza interlocutória da decisão impugnada afasta a tese de dúvida razoável quanto ao recurso cabível, tornando inadequada a via eleita.

Inexistente juízo de retratação a ser exercido, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação, por manifesta inadmissibilidade.

Agravo interno conhecido e desprovido.”
(N.U 1015929-16.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Diante do exposto, em juízo de retratação e para fins de restauração da ordem processual,
torno sem efeito
as decisões monocráticas proferidas nos Ids. 307547892 e 317741366.

De ofício, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação (Id. 297110390), ante sua flagrante inadmissibilidade por ausência de sentença.

Por conseguinte, resta
prejudicado
o presente agravo interno.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026